Tribunal: TJES
Processo: 5000360-13.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-13.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS BORLINI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO INTERNA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2021/2022). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 977/2021. REGRA DE TRANSIÇÃO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS DE CERTAME ANTERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Cabos da Polícia Militar, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 5º do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, inserido pela LCE nº 977/2021, permitindo a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2021/2022) e, caso aprovados, suas promoções à graduação de 3º Sargento QPMP-C por merecimento intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz dos arts. 489 do CPC e 20 e 21 da LINDB;
(ii) estabelecer se o § 5º do art. 14 da LCE nº 911/2019, introduzido pela LCE nº 977/2021, é inconstitucional por violar os princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença apresenta fundamentação adequada, indicando as razões de direito e os efeitos práticos da declaração de inconstitucionalidade, inexistindo violação ao dever constitucional de motivação (CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 489).

4. A LCE nº 977/2021, ao incluir o § 5º no art. 14 da LCE nº 911/2019, criou regra de transição que garantiu matrícula no CHS 2021/2022 a candidatos do certame anterior sem novo processo seletivo, o que caracteriza privilégio injustificado.

5. O egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021 por violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade, entendimento vinculante aos órgãos fracionários (CPC, art. 927, V).

6. A norma impugnada rompe a igualdade entre os participantes, pois reserva vagas a grupo específico de militares sem fundamento razoável, afetando o número de vagas disponíveis e comprometendo a lisura do certame.

7. A conduta administrativa de retardar o início do CHS 2021/2022 para coincidir com a publicação da LCE nº 977/2021 demonstra afronta ao princípio da legalidade e à moralidade administrativa, legitimando a intervenção judicial.

8. Os apelados comprovaram estar classificados dentro do número de vagas efetivamente disponíveis no critério de merecimento intelectual, se afastada a aplicação da norma inconstitucional, fazendo jus à sua matrícula e consequente promoção.

9. A própria norma interna do certame (BECG 053/2021) já previa a substituição do último classificado em caso de reconhecimento judicial de preterição, tornando desnecessária modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação detalhada das consequências práticas da decisão não acarreta nulidade da sentença quando esta contém fundamentação suficiente e clara. 2. É inconstitucional o § 5º do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, inserido pela LCE nº 977/2021, por violar os princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade ao reservar vagas do CHS 2021/2022 a candidatos de certame anterior sem novo processo seletivo. 3. O militar classificado dentro das vagas legítimas, desconsiderada a reserva inconstitucional, tem direito subjetivo à matrícula e promoção correspondente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 15164308) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Douglas Borlini, Rafael Lozer Moro
e
Sérgio Vinicius Fonseca Timóteo
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, declarar a inconstitucionalidade incidental da Lei Complementar Estadual nº 977, quanto à redação que insere no art. 14 da LCE nº 911 o § 5º, permitindo, assim, aos autores participarem do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), em que tiveram classificação dentro das vagas legítimas do curso e, ao final, se concluído com êxito o CHS, serem promovidos a graduação de 3º Sargento QPMP-C da Polícia Militar, no critério de merecimento intelectual, “a contar da data da formatura dos concludentes do CHS/2021-2022, em condições de igualdade com os demais candidatos/alunos – na estrita ordem de classificação obtida, a partir da média final dos graus aferidos, para todos os efeitos.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que os apelados exercem a graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se inscreveram no concurso interno para promoção à graduação de 3º Sargento da PMES, conforme CHS 2021/2022, que teve seu início em 05/10/2021, apesar de o art. 14, § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, determinar o começo em 10/09/2021.

Em relação ao concurso interno de promoção anterior (CHS 2020-2021), a Administração Castrense apurou, em 31/08/2021, um claro (vacância) de 482 (quatrocentos e oitenta e duas) vagas para a graduação de 3º Sargento da PMES, das quais 333 (trezentos e trinta e três) foram providas por candidatos habilitados, aprovados e classificados, naquele certame, na forma do art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019, com redação vigente até 12/09/2021 (LCE nº 975/2021), o qual dispunha que o número de vagas para cada edição do CHS da PMES não poderia ser superior a 4,3% do efetivo total existente na Corporação, de modo que sobraram 149 (cento e quarenta e nove) vagas para serem providas pelos candidatos do processo seletivo seguinte (CHS 2021-2022), que deveria ter sido iniciado, como todo ano, em 10/09/2021, por meio da publicação de Diretriz.

No entanto, a Administração Castrense descumpriu o dispositivo previsto no inciso I do § 2º, do art. 14 da LCE nº 911/2019, vindo a publicar a diretriz do CHS/2021 apenas em 05/10/2021, data que foi publicada a LCE nº 977/2021, superveniente ao marco legal de início do processo seletivo CHS/2021, ou seja, posterior a 10/09/2021. A publicação da referida norma trouxe efeitos retroativos (art. 14, § 5º, da LCE nº 911/2019), beneficiando com exclusividade um grupo específico de candidatos do CHS/2020-2021, certame já encerrado, em detrimento dos candidatos do vigente processo seletivo (CHS/2021-2022), na medida em que, por meio de regra de transição, foram retiradas diversas vagas do concurso interno de promoção do qual os apelados estavam participando, reservando e destinando-as aos Cabos QPMP-C melhores classificados do processo seletivo anterior (CHS 2020-2021), o que, a seu ver, afrontaria os princípios da segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

No entender dos apelados, a modificação implementada pela LCE nº 977/2021 trouxe regra de transição ilegítima, pois permitiu que candidatos excluídos do CHS/2020-2021 fossem privilegiados em detrimento dos demais candidatos do CHS 2021-2022, garantindo a aquele grupo específico, direito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte, sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo.

Em virtude da reserva de 118 (cento e dezoito) vagas supostamente ilegítimas por força da LCE nº 977/2021 – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual –, os apelados foram habilitados para participar do CHS 2021-2022, o qual disponibilizou 293 (duzentos e noventa e três) vagas, das quais 147 (cento e quarenta e sete) para antiguidade e 146 (cento e quarenta e seis) para merecimento intelectual, sendo que alcançaram as classificações 111ª (Rafael), 120ª (Sérgio) e 142ª (Douglas) por merecimento intelectual e apenas 87 (oitenta) militares foram habilitados neste critério, motivo pelo qual ajuizaram ação ordinária objetivando declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021, quanto à redação que insere no art. 14 da LCE nº 911 o § 5º, e, com isso, permitir sua participação no CHS/2021-2022 e, eventualmente caso concluam com êxito, serem promovidos à graduação de 3º Sargento QPMP-C no critério de merecimento intelectual.

Após o pedido de tutela provisória ser deferido pelo juízo
a quo
e ratificado por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009512-54.2022.8.08.0000, a fim de determinar ao Estado apelante que efetuasse a matrícula dos apelados no CHS 2021/2022, assegurando sua participação em todas as suas etapas, sem que, para tanto, candidatos já matriculados fossem desligados, e, caso concluído o curso com êxito e não havendo outro óbice, garantido aos recorridos a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C,
o que, de fato, ocorreu (ID
15163831
)
, sob o fundamento que o § 5º do art. 14, da LCE nº 911/2019, inserido pela LCE nº 977/2021, seria aparentemente inconstitucional por violar os postulados da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica ao preterir militares que foram efetivamente habilitados no processo seletivo de promoção por outros que não conseguiram se habilitar no certame anterior.

Apresentada contestação pelo Estado apelante e réplica pelos apelados, após as partes informarem não terem mais provas a produzir, o magistrado
a quo
, ratificando a tutela provisória concedida por esta colenda Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5009512-54.2022.8.08.0000, proferiu a sentença objurgada declarando a inconstitucionalidade incidental do § 5º do art. 14, da LCE nº 911/2019, inserido pela LCE nº 977/2021, e, com isso, permitir a participação dos autores no CHS 2021-2022 e, em caso de aprovação com êxito, ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMES no critério de merecimento intelectual, para todos os efeitos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal requerido.

Prefacialmente, o Estado apelante argui a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade de lei estadual sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10), o que não possui o mínimo de respaldo.

A cláusula de reserva de plenário destina-se exclusivamente aos Tribunais, impedindo que órgãos fracionários (Câmaras ou Turmas) declarem a inconstitucionalidade de lei sem a submissão ao Pleno ou Órgão Especial. Tal exigência não se aplica ao juízo singular de primeira instância, que detém competência para realizar o controle difuso de constitucionalidade no caso concreto.

Ademais, e decisivamente, a questão da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021
já foi apreciada e decidida pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça
, no julgamento do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000
, e, conforme dispõe o parágrafo único do art. 949 do CPC, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Portanto, existindo precedente vinculante do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício declarando a inconstitucionalidade da norma, não há nenhum vício na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que a afasta, o que
impõe a rejeição desta questão prejudicial ao mérito
.

O Estado apelante também suscita questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença (art. 489, § 1º, incisos III, IV e C, c/c § 2º, do CPC), pois, apesar de afastar a incidência de regra legal prevista para aplicação em processo seletivo de promoção na carreira militar (LCE nº 977/2021), deixou de apresentar os respectivos efeitos práticos a serem observados para fins de composição dos militares que serão alçados ao posto de 3º Sargento da PMES, nos termos dos arts. 20 e 21 da LINDB
1
, de forma que não explicitou como a limitação de vagas disponíveis será observada.

Em que pese a louvável menção feita às normas da LINDB pelo Estado apelante, passarei imediatamente ao exame do mérito recursal, pois, ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirma o ente estatal recorrente, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que a suposta omissão do juízo
a quo
em indicar as consequências do afastamento daquela norma estadual e os efeitos que isto implicará no CHS 2021-2022 será devidamente sopesada por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, incisos III, IV e C, c/c § 2º, do CPC/2015, e 93, inciso IX, da CF/88).

Não fosse o bastante, em que pese a relevância das normas invocadas da LINDB, que orientam o julgador a considerar as consequências práticas de suas decisões, sua inobservância literal, por si só, não acarreta a nulidade da sentença por falta de fundamentação, especialmente quando o julgado se baseia em vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade que maculam o ato ou a norma questionada.

Na realidade, ao contrário do alegado pelo Estado apelante, o magistrado
a quo
expôs claramente as razões pelas quais entendeu pela inconstitucionalidade da norma estadual, fundamentando sua decisão nos princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, e citando precedentes desta egrégia Corte de Justiça que já analisavam a questão em cognição sumária.

Ademais, a sentença objurgada indicou expressamente a consequência jurídica principal da declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 14, da LCE nº 911/2019, inserido pela LCE nº 977/2021, qual seja, a prevalência da matrícula dos apelados no CHS 2021/2022, classificado dentre as vagas do critério de merecimento intelectual,
“em detrimento da reserva de vagas para os Cabos da PMES por força da LC nº 977/2021”
, e
“que a procedência do pedido inaugural não implicará na repristinação do art. 14, § 2º, da LC n.º 911/2019, já que o afastamento da regra de transição prevista § 5º do referido dispositivo, incluído pela LC n.º 977/2021, não representa o retorno da limitação de vagas, mas, tão somente, que essas seriam ocupadas por militares aprovados no atual CHS/2021-2022, sobretudo porque o citado art. 14, § 2º já foi revogado anteriormente, não pela LC n.º 977/2021, mas pela Lei Complementar n.º 932/2019, a qual lhe conferiu nova redação”
, além de registrar
“que a inclusão dos autores no CHS/2021-2022 não significa desligamento automático de outros militares, consoante ressalva prevista no Anexo I do BECG n.º 053/2021”
(itens 8.8.7 e 10.5), de modo que houve, sim, indicação no
decisum
hostilizado das consequências do afastamento daquela norma estadual e os efeitos que isto implicará no CHS 2021-2022, inclusive em relação ao respeito do quantitativo de vagas, afastando a alegada ausência de fundamentação.

Portanto, não se afere a alegada violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, CPC) ou às disposições da LINDB a ponto de invalidar o julgado.

Rejeitada
s as
quest
ões
prejudicia
is
, é incontroverso que os apelados figuraram no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, cujo encerramento das alterações se deu em 19/07/2022, nas 111ª, 120ª e 142ª colocações por merecimento intelectual e que, inicialmente, eram previstas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para este critério, entretanto não foram habilitados para participar do CHS 2021/2022 em virtude da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 ter incluído o § 5º, no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determinou a reserva de 59 (cinquenta e nove) daquelas vagas para os Cabos QPMP-C mais bem classificados no processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) e que não foram habilitados naquele certame em razão da, até então, vigente limitação do quantitativo máximo de vagas disponíveis para o processo de promoção (art. 14, inciso II, da LCE nº 911/2019, revogado pela LCE nº 975/2021), o que resultou na convocação somente dos Cabos QPMP-C aprovados por merecimento até a 87ª (octogésima sétima) colocação.

A aferição do direito dos autores apelados passa pelo exame da conduta da Administração Castrense em deflagrar o processo de Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 e o efeito que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 surtiu neste certame, a fim de avaliar se houve alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo ente estatal apelante em face do direito dos recorridos de se habilitarem no referido processo de promoção na carreira.

Ocorre que tal matéria foi objeto de análise específica pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 5019672-70.2024.8.08.0000
, suscitado em caso idêntico (Apelação Cível nº 5022711-71.2022.8.08.0024). Naquela oportunidade, em acórdão lavrado em 29/07/2025 e que transitou em julgado em 20/09/2025, o órgão plenário deste Sodalício, por unanimidade, declarou a
inconstitucionalidade material
da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, vejamos:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 977/2021. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). REGRA DE TRANSIÇÃO. GARANTIA DE MATRÍCULA SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA.
1. A Lei Complementar Estadual n. 977/2021, ao introduzir regra de transição que garante a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) sem a necessidade de um novo certame, ofende os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.
2. A concessão de privilégio a um grupo específico de militares, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos. 3. A regra de transição em questão cria distinção sem fundamento razoável, beneficiando indivíduos com base em condição particular e não em critérios objetivos de mérito em novo processo seletivo. 4. A reserva de vagas para candidatos de certame anterior, sem nova avaliação, desorganiza o planejamento do concurso público e impacta diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos, gerando instabilidade jurídica e percepção de injustiça.
5. Inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021 declarada.
(IAI nº 5019672-70.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJ 21 a 25/07/2025, TJES).

De acordo com o precedente persuasivo firmado pelo egrégio Tribunal Pleno, a referida norma, ao garantir matrícula no CHS 2021/2022 a candidatos aprovados no certame anterior sem necessidade de nova seleção, em detrimento dos candidatos do certame atual, violou os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade, tendo sido destacado que
“
a concessão de privilégio a um grupo específico de militares, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos”
e que
“
a regra de transição em questão cria distinção sem fundamento razoável, beneficiando indivíduos com base em condição particular e não em critérios objetivos de mérito em novo processo seletivo”
.

O postulado constitucional da isonomia, sob o viés material, permite que o Poder Público crie distorções para favorecer determinado grupo de pessoas em detrimento de outros na busca de evitar desigualdades injustificadas e inaceitáveis. Ocorre que, no caso, o Estado do Espírito Santo beneficiou um grupo de Cabos da PMES que não foram habilitados em CHS anterior com base na legislação vigente naquela oportunidade, fruto de uma limitação no quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação de 3º Sargento da PMES que sempre existiu no ordenamento jurídico estadual, pelo menos desde a LCE nº 467/2008, variando apenas o quantitativo desta restrição.

Além de o Estado do Espírito Santo burlar uma limitação válida à época do CHS 2020/2021, a reserva de vagas para os Cabos da PMES que foram inabilitados naquele certame também não seria razoável, pois bastaria que eles se inscrevessem novamente no processo interno de promoção do ano seguinte (CHS 2021/2022) e concorresse em igualdade com os demais Cabos da PMES, de modo que
o Estado não conferiu tratamento desigual entre militares da mesma graduação para sanar eventual desigualdade
.

Não fosse o bastante, verifica-se que, para efetivar concretamente os efeitos da LCE nº 977/2021, o Estado adotou conduta arbitrária e ilegal ao, propositadamente, atrasar o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput

e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar os direitos dos militares prejudicados, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Independentemente de tais considerações, o julgamento realizado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000 possui
caráter vinculante para os órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça
, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC. Assim, reconhecida a inconstitucionalidade do § 5º do art. 14, da LCE nº 911/2019, introduzido pela LCE nº 977/2021, que embasou a reserva de vagas, torna-se ilegal o ato administrativo que, com base nela, preteriu os apelados.

No caso, observa-se que os apelados obtiveram a 111ª, 120ª e 142ª classificação no critério de merecimento intelectual. Originalmente, havia 146 (cento e quarenta e seis) vagas destinadas a este critério para o CHS 2021/2022. Contudo, em razão da aplicação da LCE nº 977/2021, 59 (cinquenta e nove) dessas vagas foram reservadas a militares do certame anterior, restando apenas 87 (oitenta e sete) vagas para a ampla concorrência, o que resultou na não convocação dos apelados. Afastada a incidência da norma inconstitucional, verifica-se que os apelados estavam classificados dentro do número de vagas efetivamente disponíveis para o seu critério de concorrência, razão pela qual
deve ser reconhecido seu direito de participar
em
daquele certame
, o que, inclusive,
já foi implementado
pela concessão da tutela provisória, tendo os recorridos concluído o curso com êxito e, por isso, sido
promo
vido
à graduação de 3º Sargento QPMP-C
(ID
15163831
)
.

Nesse contexto, os argumentos do Estado apelante acerca da legitimidade da opção legislativa, da ausência de violação à isonomia e da separação de poderes restam superados pela decisão vinculante do egrégio Tribunal Pleno que declarou a inconstitucionalidade da norma. A alegação de que os apelados não se classificaram nas vagas remanescentes é irrelevante, pois seu direito decorre da classificação dentro das vagas que deveriam estar disponíveis sem a reserva inconstitucional. Igualmente, o temor de efeito multiplicador ou de consequências administrativas desfavoráveis não pode obstar o reconhecimento do direito violado pela aplicação de lei inconstitucional. O Poder Judiciário tem por missão constitucional assegurar que a Administração Pública observe todos os direitos previstos em lei na realização de seus atos, sob pena de o particular/servidor ficar a mercê da vontade arbitrária e déspota do gestor público.

Ainda que os Poderes Executivo e Legislativo Estadual tenham feito uma opção política por beneficiar, no CHS 2021/2022, os militares inabilitados no CHS anterior por força de limitação de vaga atualmente revogada, tendo sido constatado que a Administração Castrense adotou postura contrária ao procedimento legal necessário para a deflagração do referido processo de promoção, compete ao Poder Judiciário resguardar os direitos dos militares preteridos no certame, em respeito, principalmente, ao princípio da legalidade.

Registro, por fim, que, conforme ressalva expressa contida nos itens 8.8.7 e 10.5 do Anexo I do BECG 053/2021, que regeu o CHS 2021/2022, a matrícula de candidato por força de ordem judicial, como ocorreu no caso dos apelados em tutela provisória posteriormente ratificada, ocupa vaga própria, sem implicar, inicialmente, no desligamento automático de outros militares. Somente após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito do candidato preterido – como se opera com o presente julgamento – é que o militar já matriculado e que obteve a pior colocação no critério de seleção disputado (no caso, merecimento intelectual) seria desligado do curso para ceder a vaga.

Observa-se, portanto, que a própria norma administrativa do concurso (BECG 053/2021) já previa o mecanismo para ajustar o quadro de participantes em caso de reconhecimento judicial de preterição, limitando o efeito da decisão ao desligamento do último classificado
durante a realização do curso
e
após a decisão final
. Tal regramento nada dispõe sobre eventuais efeitos em relação a militares que já tenham concluído o curso e sido promovidos com base na classificação original, antes do trânsito em julgado desta demanda.

Nesse contexto específico, torna-se despicienda a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade incidental da LCE nº 977/2021, uma vez que os próprios atos normativos do certame já delimitavam as consequências práticas do ingresso judicial de candidatos, restringindo-as ao desligamento do último classificado ainda em curso, após a decisão definitiva.

A
manutenção da sentença impugnada é, portanto, medida que se impõe
, na medida em que está em conformidade com a decisão vinculante do egrégio Tribunal Pleno e com o entendimento já manifestado por esta colenda Câmara Cível.

A despeito da proposta pelo desprovimento do recurso, inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), na medida em que a verba sucumbencial já foi estabelecida em seu percentual máximo – 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação
cível
e a ele nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.
Remessa necessária prejudicada
.

É como voto.

1
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.